Tribunal: TJES
Processo: 0016985-53.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Resistência; Desacato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016985-53.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SILVIO RODRIGUES
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0016985-53.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SILVIO RODRIGUES
Advogado do(a) APELADO: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

VOTO

E. Câmara.

Conheço do recurso, uma vez que é próprio e foi tempestivamente aviado.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 134/139, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, Dr. JOSÉ LEÃO FERREIRA SOUTO, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado SILVIO RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 329,
caput,
do Código Penal (resistência), a uma pena de 01 (um) ano de detenção, no regime prisional aberto, sendo a reprimenda corporal substituída por uma restritiva de direitos.

Na mesma ocasião, o nobre Magistrado entendeu que os delitos dos artigos 140, § 3º, c/c artigo 141, inciso II (injúria racial contra funcionário público) e 331 (desacato), todos do Código Penal, restaram absorvidos pelo crime que o apelado restou condenado, isto é, resistência (artigo 329,
caput,
CP), aplicando-se o chamado princípio da consunção.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) no dia 24 de julho de 2016, por volta das 22h10min, no bairro Campo Grande, em Cariacica/ES, o denunciado Sílvio Rodrigues desacatou policiais militares no exercício da função, opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra os funcionários competentes para executá-lo e injuriou o SD PM Ademir Sabino Filho, ofendendo-lhe a dignidade utilizando elementos da cor de sua pele.

Segundo consta, o denunciado Sílvio possui um filho com sua ex-companheira Cleidis Gera Zucolotto, o menor Pedro Miguel Zucolotto Rodrigues, de forma que a guarda definitiva da criança é de responsabilidade da mãe, com direito a visitação regulamentada por sentença homologatória de acordo entre as partes nos autos da ação nº 00018352-49.2015.8.08.0012, devendo o denunciado devolver o menor à mãe às 19 h no dia dos fatos. Todavia, passadas das 22h, o denunciado não restituiu a guarda da criança, razão pela qual foi acionada a polícia militar, que logrou localizá-lo com o filho no bairro Campo Grande.

Ato contínuo, os policiais CB PM Jailton Marinho e SD PM Ademir Sabino Filho informaram ao denunciado que ele deveria fazer cumprir a determinação judicial e devolver a criança, mas ele tentou impedir o ato, chegando a desferir um soco contra o peito do SD PM Ademir.

Em virtude da resistência oferecida o denunciado Sílvio foi detido no local, mas continuou agredindo ambos policiais com chutes e xingamentos, mandando-os “
tomar no cú
” e chamando-os de “
filhos da puta
”, bem como se dirigiu ao SD PM Ademir, que é negro, e o chamou de “
macaco, preto filho da puta
” e disse que “
preto não deveria entrar na polícia pois são todos analfabetos
”.

Consta ainda que, no caminho para a delegacia, o denunciado Sílvio ameaçou a sua ex-companheira de morte, fato que já é objeto da ação penal nº 0013211-15.2016.8.08.0012. Não bastassem as ofensas e ameaças até então proferidas, enquanto registravam a ocorrência na 4ª Delegacia Regional, o denunciado Sílvio continuou a insultar os policiais com xingamentos e novamente chamou o SD PM Ademir pejorativamente de “
macaco
”.

Em outro momento, quando a ocorrência foi encaminhada para o plantão especializado da mulher, consta que o denunciado Sílvio voltou a xingar a guarnição, chamando-os de “
bando de zé cú, policiais de merda
”. (...)”

Busca o Ministério Público, nas razões recursais de fls. 143/144, a condenação do apelado unicamente nas penas do artigo 140, § 3º, c/c artigo 141, inciso II, do Código Penal (injúria racial contra funcionário público), absorvendo-se os crimes de resistência (art. 329,
caput,
CP) e desacato (art. 331, CP), embora as múltiplas condutas possam ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a elevar a pena-base, na forma do artigo 59 do Código Penal. Alternativamente, caso mantida a condenação unicamente pelo crime de menor potencial ofensivo (delito de resistência - art. 329,
caput,
CP), que seja chamado o feito a ordem e declarada a nulidade da sentença de primeiro grau por incompetência do juízo comum para o julgamento do referido crime.

Quanto ao pedido de condenação do apelado pela prática do delito de injúria qualificada por conteúdo de cunho racista.

Na hipótese, o representante do
Parquet
requer a condenação do apelado pela prática do mencionado crime.

Razão lhe assiste.

Cumpre-me frisar que o crime de injúria qualificada ocorre quando o autor do delito, com o objetivo de ultrajar a dignidade alheia, utiliza de subterfúgios, sejam eles representados por palavras, gestos ou textos que culminem por atingir a honra subjetiva da vítima.

É necessário, portanto, o
animus injuriandi
, ou seja, o dolo específico de macular a honra da vítima. Por essa razão, não se pune o comportamento deseducado, ou mesmo o comentário negativo, quando estes nem vêm acompanhado da intenção de ofender terceiros.

Leciona JÚLIO FABRINI MIRABETE, no que tange à injúria qualificada pelo preconceito:

“O crime de injúria por preconceito consiste, como já se tem decidido, em ultraje a outrem, por qualquer meio, em especial de palavras racistas e pejorativas, deixando-se patenteada a pretensão de, em razão da cor da pele, por exemplo, se sobrepor à pessoa de raça diferente (JTJ 248/435, RT 752/504)” (Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2005, p. 169).

Oportuno lembrar também a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, acerca do crime de injúria qualificada:

“45. Injúria qualificada ou racial: esta figura típica foi introduzida pela Lei n. 9.459/97 com a finalidade de evitar as constantes absolvições que vinham ocorrendo de pessoas que ofendiam outras, através de insultos com forte conteúdo racial ou discriminatório, e escapavam da Lei n. 7.716/89 (discriminação racial) porque não estavam praticando atos de segregação (...)” (Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, São Paulo, 2003, p. 471).

Na hipótese, mostra-se evidenciado que o apelado proferiu uma série de insultos, em especial expressões de cunho eminentemente discriminatório, alusivas a cor do soldado da Polícia Militar ADEMIR SABINO FILHO (vítima), chamando-o de “
macaco, preto filho da puta
”, dizendo, também, que "
preto não deveria entrar na polícia, pois são todos analfabetos
”.

Tanto resulta da prova oral coligida, sintetizada na decisão hostilizada.

Embora o apelado negue veemente a prática ilícita, tal é confirmada pelos depoimentos judiciais prestados pelos policiais JAILTON MARINHO (fls. 85/86) e ADEMIR SABINO FILHO (fls. 87/88), além das declarações prestadas por CLEIDIS GERA ZUCOLOTTO (fls. 83/84) e dos Policiais Civis que estavam de plantão na DEPOL, onde afirmaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que presenciaram o réu xingando o SD PM Ademir de “
macaco
” (fls. 89/94).

Vê-se, pois, que restou perfeitamente caracterizado, na espécie, o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal, (injúria qualificada por preconceito), qual seja, a vontade de ultrajar e a plena consciência de estar ofendendo a vítima, em virtude de sua cor.

Ora, é grave a expressão “
macaco
” utilizada no contexto dos fatos, porque teve a nítida finalidade de diminuir/desprezar a pessoa do Policial Militar e coloca-lo como ser inferior em virtude de cor e raça, ofendendo isso sua honra subjetiva e dignidade.

Dessa forma, condeno o apelado pela prática do crime previsto no artigo 140, §3º, c/c artigo 141, inciso II, do Código Penal.

Da aplicação do princípio da consunção
.

Por outro lado, vê-se pretender o Ministério Público a observância do princípio da consunção, tendo-se por absorvido os delitos de resistência e desacato (delitos de menor potencial ofensivo) pelo crime de injúria qualificada (crime mais grave).

Sem razão.

A consunção dá-se quando uma ou mais infrações penais figuram unicamente como meios ou fases necessárias para a consecução do crime-fim, ou quando simplesmente se resumem a condutas, anteriores (
antefactum
) ou posteriores (
postfactum
), atinentes ao crime-fim, estando, porém, insitamente interligados a este – sem qualquer autonomia, portanto.

Claro está, pois, que o princípio da consunção merece observância quando um crime funciona apenas como fase de preparação ou de execução de outro delito mais grave que o primeiro, ou tão-somente como conduta, anterior ou posterior, mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste último, ocasião em que o agente somente deve ser responsabilizado pelo ilícito mais grave.

No entanto, na hipótese vertente, observa-se que se está diante de crimes autônomos que tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos, não havendo que cogitar da absorção dos delitos resistência e desacato pelo crime de injúria racial.

A matéria deduzida foi adequadamente enfrentada pela nobre Procuradora de Justiça, Dr.ª IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO, a quem peço vênia para transcrever seu parecer que, inclusive, estou o adotando como razões de decidir:

“(...) Na circunstância enfrentada, o delito de injúria racial (art. 140, §3º do Código Penal) prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão, além do aumento de pena de 1/3 (um terço) previsto no art. 141, inciso II, do Código Penal, enquanto os crimes de resistência e desacato (art. 329, caput, e 331 do Código Penal) são delitos de menor potencial ofensivo, ambos cominando pena máxima de 02 (dois) anos de detenção.

Em princípio, se considerarmos que houve a prática dos delitos em tela no mesmo contexto fático, haveria a incidência do princípio da consunção entre os crimes e vigoraria a reforma da sentença para que fosse considerada a conduta mais grave, incidindo, dessa forma, nas penas do art. 140, § 3º, c/c art. 141, inciso II, do Código Penal. Isso porque o princípio da consunção é aplicável quando a conduta mais grave praticada pelo agente absorve a conduta menos gravosa.

[...]

Entretanto, após detida análise dos autos, observa-se que há, em verdade, desígnios autônomos em práticas delitivas diversas, visto que, apesar de no primeiro momento em que ocorre a resistência e, consequentemente, a detenção do recorrido sucederem as primeiras ofensas de cunho racista à dignidade do policial em serviço, elas subsistem em momentos distintos, sendo repetidas mesmo após a chegada à delegacia para o registro da ocorrência, quando os insultos foram reiterados.

Nos moldes do apregoado pela doutrina, o princípio da consunção atua de forma que o delito mais amplo e grave absorve os fatos menos amplos e graves. Todavia, para que haja tal relação de consunção, é necessário que os fatos menos graves atuem como meio regular de preparação ou execução do mais grave, isto é, um dos crimes deve se apresentar como fase necessária para a realização do outro.

[...]

Nesse passo, no caso em exame, os delitos praticados pelo recorrido não possuem a mencionada relação de preparação ou de meio de execução uns dos outros, bem como a injúria racial não está protegida pelo desacato. Em realidade, trata-se de crimes autônomos, que devem ser punidos individualmente.

[...]

Tutelando os crimes de resistência e de injúria racial bens jurídicos diversos (enquanto o primeiro protege não o indivíduo, mas a autoridade pública nele investida, o segundo tutela o indivíduo, sua honra subjetiva, coibindo a discriminação e preconceito racista), além de terem sido praticados com desígnios autônomos, o que denota, na linha do assentado pelo posicionamento jurisprudencial contemporâneo, afigurar-se descabida a incidência do princípio da consunção. (...)”

Nessa trilha, levando-se em consideração as demonstrações acima em que restou demonstrada a prática dos crimes imputados em suas formas autônomas, configura-se, portanto, concurso material, apontando para o pleito de condenação do apelado nas reprimendas do artigo 331 e artigo 140, § 3º, c/c art. 141, II (causa de aumento de pena), todos do CP.

Ocorre que, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, insculpido pelo artigo 599 do CPP, há de se destacar que a irresignação apresentada pelo órgão ministerial, dentro da exegese por este encampada, está alinhada com os ditames legais e posicionamento jurisprudencial, eis que o édito sentencial ao contemplar a absorção da injúria racial pelo crime de resistência divorciou-se da juridicidade e, consoante mencionado alhures, a consunção, quando caracterizada, ocorre do ilícito mais grave para o menos agressivo, e não o inverso, como se estampou na sentença guerreada.

À conta de todos esses fundamentos, e nos termos do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, tenho que o caminho correto, no presente caso, é
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
a fim de reformar a sentença atacada, afastando a consunção, vez que descabida em decorrência dos bens jurídicos tutelados pelos crimes praticados serem distintos, além de derivarem de desígnios autônomos e condenando o apelado tão somente nas penas do artigo 140, §3º, c/c artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.

Feitas as considerações acima, em atendimento aos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como ao princípio da individualização da pena constante do artigo 5º, XLVI da CR/88, passo a fixar a pena do apelado.

Na primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade do agente não ultrapassa os limites próprios ao delito, porque a prova colhida é insuficiente para torná-la desfavorável, em razão do que se esperava da autodeterminação do réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados imaculados, em que pese os informativos de fls. 61/62, já que processos em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444 do STJ. Com efeito, verifica-se que o réu é tecnicamente primário.

Noutro giro, não há elementos nos autos que possam dar suporte à análise de sua conduta social, que deve ser examinada em razão do desempenho do agente na sociedade, em família, no trabalho, na religião e no seu grupo comunitário.

Inexistentes, também, informações que caracterizem a personalidade daquele, uma vez ausentes elementos técnicos que possam mensurar sua sensibilidade ético-social, a presença ou não de desvios de caráter, tampouco o modo de pensar, sentir e agir do indivíduo, incluindo aqui as suas habilidades, atitudes, crenças e emoções, fatores essenciais à análise da presente circunstância.

Os motivos do delito não transcendem aqueles inerentes ao tipo penal, não se podendo inferir nada além da intenção do agente de ofender a honra e o decoro da vítima, o que é ínsito ao delito
sub examine
.

No que tange às circunstâncias do crime, não existe neste feito qualquer prova que se traduza na caracterização de circunstância capaz de desabonar o apelado, de modo que a presente baliza judicial não poderá autorizar a exasperação da pena-base.

Quanto às consequências extrapenais, elas devem ser consideradas como neutras, na medida em que não se tem notícia de que da conduta do acusado decorreram desdobramentos superiores àqueles que são comuns e inerentes ao delito de injúria racial.

No que se refere ao comportamento da vítima, esta circunstância judicial também deverá ser neutralizada, já que o ofendido, a despeito de ter se envolvido em entrevero com o réu, não o incentivou a proceder de maneira contrária à Lei e nem facilitou a ofensa à sua honra.

De sorte que, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias -multa, à razão do mínimo legal.

Na segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, não há causa especial de diminuição da pena. No entanto, recrudesço-a em 1/3 (um terço), em razão da causa especial de aumento da pena disposta no artigo 141, inciso II, do Código Penal, referente à prática do crime contra funcionário público, em razão de suas funções, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime prisional.

Considerando o
quantum
da reprimenda aplicada, entende-se que o regime prisional aplicável ao caso deverá ser o aberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Substituição da pena
.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
a fim de reformar a sentença atacada, afastando a consunção, vez que descabida em decorrência dos bens jurídicos tutelados pelos crimes praticados serem distintos, além de derivarem de desígnios autônomos e condenando o réu
SILVIO RODRIGUES
tão somente nas penas do artigo 140, §3º, c/c artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituída, ao final, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE RESISTÊNCIA, TENDO SIDO OS CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO E DESACATO ABSORVIDOS PELO 1º CRIME - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO - CABIMENTO - DELITO CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO PELO CRIME DE INJÚRIA RACIAL - INAPLICABILIDADE - DELITOS AUTÔNOMOS - PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
- JULGAMENTO RESTRITO AOS ARGUMENTOS MINISTERIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incide nas sanções do artigo 140, §3º, c/c artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, quem dirige palavras ofensivas e depreciativas a um policial militar, em pleno exercício das funções, chamando-o de “macaco”, na presença de outras pessoas, com o claro intuito de ofender a sua honra pessoal. Estando-se diante de crimes autônomos que tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos, não há cogitar da absorção dos delitos desacato e resistência pelo crime de injúria racial, configurando-se, portanto, concurso material, apontando para o pleito de condenação do apelado pelos crimes e resistência e injúria racial. Ocorre que o recurso interposto pelo Ministério Público apresenta devolutividade restrita, nos exatos termos do brocardo latino
tantum devolutum quantum appellatum
. Desta forma, há de se destacar que a irresignação apresentada pelo órgão ministerial, dentro da exegese por este encampada, está alinhada com os ditames legais e posicionamento jurisprudencial, eis que o édito sentencial ao contemplar a absorção da injúria racial pelo crime de resistência divorciou-se da juridicidade e, a consunção, quando caracterizada, ocorre do ilícito mais grave para o menos agressivo, e não o inverso, como se estampou na sentença guerreada, cabendo tão somente a condenação do acusado pelo crime de injúria qualificada contra funcionário público, em razão de sua função.
Recurso ministerial parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.